Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600411-20.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600411-20.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600411-
20.2024.6.16.0124, que julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade na
veiculação de propaganda eleitoral sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral, sem, no entanto,
aplicar qualquer penalidade pecuniária, considerando a regularização voluntária e a insignificância
dos danos causados. (Representação de propaganda eleitoral irregular com pedido tutela de
urgência ajuizada pela Coligação "História e Compromisso" entidade político-partidária formada
pelas agremiações PL / PSD / PP / PODE / Federação PSDB Cidadania com fulcro no art. 57-B,
inciso I e § 1º, Lei nº 9.504/1997, em face de Rodrigo Ribeiro. Alega-se que, a parte Representada
está concorrendo ao cargo de Prefeito no Município de Palotina - PR. Entretanto, infelizmente, está
realizando propaganda eleitoral em desacordo com as regras impostas, na medida em que realizam
postagens em suas páginas nas redes sociais, um incontável número de publicidade eleitoral, sem
que tenha informado tal site à Justiça Eleitoral. Em específico, a parte Representada está usando
de seu perfil na rede social Facebook, no qual já fez, exemplificativamente, a seguinte postagem
com propaganda eleitoral, através de vídeo veiculado no reel. Para confirmar a ausência de
regularidade das postagens feitas, basta consultar os dados da parte Representada junto ao
DivulgaCand, percebendo-se que referido site não foi informado à Justiça Eleitoral. Portanto,
denota-se que todas as propagandas que a parte Representada está realizando na página de rede
social anteriormente indicada é flagrantemente irregular, motivo pelo qual deve a página ser
suspensas ou, em respeito ao princípio da eventualidade, todas as postagens com cunho eleitoral
ser removidas, com imposição da multa cabível.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(LITISCONSORTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RODRIGO RIBEIRO (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 RODRIGO RIBEIRO PREFEITO
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44281017
13/12/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44281017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.804

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600411-20.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RODRIGO RIBEIRO PREFEITO
RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO
2024.
OBRIGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
IRRELEVÂNCIA
DA
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR PARA APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à

Num. 44281017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
Justiça Eleitoral, reconhecendo a irregularidade, mas deixando de
aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, ante a
posterior regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a comunicação tardia dos
endereços de redes sociais sana a irregularidade e afasta a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis
de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº 9.504/97.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma
vez que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a
fiscalização da propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A posterior comunicação dos endereços
eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16.

Num. 44281017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REl nº060046112, rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, j. 14.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “História e Compromisso” contra a sentença do
Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada em face de
Rodrigo Ribeiro foi julgada procedente.
O Juízo a quo reconheceu que o recorrido veiculou propaganda eleitoral em perfil de Facebook cujo
endereço não havia sido previamente comunicado à Justiça Eleitoral, mas deixou de aplicar a multa prevista
no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, por considerar que “a propaganda veiculada pelo representado não teve
grande repercussão, não houve impulsionamento pago e a regularização foi realizada voluntariamente, o que
demonstra boa-fé” (id. 44255820).
Em suas razões (id. 44255825), a recorrente sustenta que a regularização posterior, com a informação tardia
dos endereços eletrônicos, não afasta a aplicação da multa, conforme se infere da própria norma e do
entendimento já fixado por esta Corte.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a necessária aplicação de multa
aos recorridos.
O recorrido, apesar de intimado (ids. 44255830 e 44255833), não apresentou contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44268809), opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Num. 44281017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada no Diário da Justiça de 21/11/2024 (id. 44255841) e na mesma data o recurso foi
protocolado (id. 44255825), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do
Requerimento de Registro de Candidatura.
A Coligação recorrida comprovou, por meio dos documentos constantes dos ids. 44255802 e 44255803, que
o recorrido veiculava propaganda eleitoral no seu perfil na rede social Facebook.
Por determinação do juízo, o Cartório Eleitoral lavrou certidão, informando que o endereço eletrônico
https://www.facebook.com/rodrigoribeiro009, relativo ao perfil do candidato Rodrigo Ribeiro, até então não
havia sido comunicado à Justiça Eleitoral (id. 44255807).
A insurgência da Coligação recorrente refere-se apenas ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que,
apesar de reconhecer a irregularidade cometida pelo recorrido, deixou de aplicar-lhe multa, ao argumento de
que “a propaganda veiculada pelo representado não teve grande repercussão, não houve impulsionamento
pago e a regularização foi realizada voluntariamente, o que demonstra boa-fé”.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)

Num. 44281017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

A regra institui a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos
os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, dentre as
quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Na espécie, como visto, restou incontroverso que a comunicação do perfil do recorrido no Facebook à
Justiça Eleitoral se deu apenas depois do ajuizamento da presente representação, quando já havia sido
utilizado para a veiculação de propaganda eleitoral.
Nesse contexto, assiste razão à recorrente, pois, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de
publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o
fato de ter havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.

Num. 44281017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve cerceamento de defesa em razão da não
produção de provas; e ii) se e a publicação de conteúdo em rede social não informada à
Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral irregular;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não houve justificativa suficiente para a
produção de provas adicionais, cabendo ao Juiz a discricionariedade de decidir pela sua
necessidade.
3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e
pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda.
3.3 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em perfil de rede social
não informado à Justiça Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997
e no artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a necessidade de

Num. 44281017 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a veiculação de propaganda eleitoral e
a possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art.
57-B, § 5º).
3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade objetiva, passível de multa,
independentemente da regularização posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
procedente a representação.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais não informadas
à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável às sanções
previstas na legislação eleitoral. Não configura cerceamento de defesa a ausência de
produção de provas quando não justificada sua essencialidade ao deslinde da controvérsia.
(TRE-PR. REl nº060046112, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 14/10/2024. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que a sentença que julgou procedente a representação, reconhecendo a irregularidade,
mas deixou de aplicar a multa correspondente, merece reforma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de aplicar ao recorrido Rodrigo Ribeiro multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600411-20.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:

Num. 44281017 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318550350700000043228453
Número do documento: 24121318550350700000043228453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/12/2024 19:10:50
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
- Advogados do RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO
DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 RODRIGO RIBEIRO PREFEITO, RODRIGO RIBEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024